Tribunal: TJMT
Processo: 1004959-19.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004959-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (IMPETRANTE), KALINO DA SILVA CORREIA - CPF: 073.254.111-54 (PACIENTE), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), TIAGO LIMA ARAUJO - CPF: 628.014.313-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARET SOUZA DA MOTA - CPF: 000.719.771-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), KALINO DA SILVA CORREIA - CPF: 073.254.111-54 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGADA NULIDADE DE PROVA ILÍCITA - VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

A ação constitucional de Habeas Corpus não é a via adequada
para averiguar possível ilicitude de prova no momento da oitiva extrajudicial do paciente.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, embora não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, o envolvimento pretérito com atos infracionais violentos serve para verificar a real periculosidade social do paciente, justificando a medida extrema em proveito da coletividade pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004959-19.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Alcione Pereira Boaventura, em favor de
KALINO DA SILVA CORREIA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, ocorrido em 8/2/2020, quando teria repassado informações para terceiros, facilitando a ação criminosa em seu local de trabalho.

Sustenta, em síntese, que a confissão do paciente foi obtida mediante coação física, sendo nula a prova produzida, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 35449493 - Pág. 2.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N. 36408965 - Pág. 4.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 39775498 - Pág. 8.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

VOTO:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para o encarceramento provisório, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, notadamente diante dos bons predicados do paciente, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08 de fevereiro de 2020, pela suposta participação no crime de roubo majorado perpetrado no estabelecimento comercial Serralheria Campo Novo.

Primeiramente, consigno que a impetrante não instruiu o
writ
com peças essenciais à compreensão da controvérsia
, mormente em relação ao auto de prisão em flagrante, interrogatório do paciente e testemunhas
, sendo escassa a documentação, a quem incumbia o ônus de bem instruir o habeas corpus.

Em
relação ao argumento de que a confissão do paciente foi obtida por meio de coação física, tratando-se de prova ilícita e, portanto, nula, consigno que a via do habeas corpus não admite dilação probatória, para averiguar possível ilicitude no momento da oitiva extrajudicial do paciente, notadamente quando ausentes os documentos essenciais para a análise de eventual nulidade.

Por outro lado,
ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta,
mediante grave ameaça, com emprego de armas de fogo, e na
reiteração delitiva
, uma vez que possui registro anterior, quando ainda adolescente, por prática de ato infracional
equiparado aos crimes de roubo e estupro
. Eis, no que interessa, o teor do decisum:

“(...)

Com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e relatório de investigação) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial, confissão parcial do flagrado Kafino e termo de reconhecimento da vítima), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao 'periculum libertatis', mostra-se necessária para garantia da ordem pública, eis que, em que pese os flagrados não possuírem apontamentos criminais em seu desfavor, conforme consulta realizada junto ao Sistema Apoio e ao site do TJMT,
verifico a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos custodiados visto que, mediante grave ameaça, com emprego de duas armas de fogo, subtraíram a expressiva quantia de R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais),
a qual não foi recuperada Ademais, consoante informações constantes no Relatório de investigação n. 36/2020, a motocicleta Honda Fan, de cor preta, utilizada no roubo relatado nestes autos, foi identificada em câmeras de segurança em outros roubos cometidos no comércio de Campo Novo do Parecis o que revela a periculosidade social dos flagrados.

Assim, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, inciso I, do CPP e presentes circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperioso se mostra o decreto prisional. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais. converto a prisão em flagrante dos autuados KALINO DA SILVA CORREIA e TIAGO LIMA ARAÚJO em preventiva, com base na garantia da ordem pública (...)”

Na Audiência de custódia consignou:

(...) Ademais, o autuado Kalino responde processo de apuração de auto infracional sob o código 103987,
sendo também necessária a manutenção de sua prisão para evitar a continuidade delitiva.
Quanto a eventual vicio no reconhecimento dos acusados, é necessária a demonstração de prejuízo para a defesa, o que não ocorreu no presente momento, sendo certo ainda que as Cortes Superiores admitem o reconhecimento como prova licita, ainda que em descumprimento das formalidades do artigo 226, do CPP. Ante o exposto, indefiro os pedidos defensivos (...)”

Ao indeferir Pedido de revogação da preventiva, alegou que:

(...)

1. Relatório:

Trata-se de pedido de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do acusado KALINO DA SILVA CORREIA, qualif. nos autos, preso no dia 08 de fevereiro de 2020, pela prática, em tese, do delito previsto nos no artigo 157, 522, inciso II, § 29-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 28 da Lei n° 11.343/2006, c/c o artigo 69 ambos do Código Penal.

(...)

Da análise dos elementos encartados aos autos, tenho que a manutenção da clausura é medida que se impõe.

A uma, por tratar-se de medida idônea/adequada à obtenção do resultado pretendido, qual seja, evitar eventual fuga do distrito da culpa, reiteração delitiva, garantia da ordem pública; necessária – encontrando-se revestida pelo caráter da indispensável proteção à coletividade e à instrução processual – e proporcional, já que eventual revogação da prisão preventiva do autuado, ao menos por hora, se mostra totalmente “desvantajosa” ao meio social, e até mesmo a higidez dos órgãos de persecução penal.

Alie-se a isto a grande preocupação da comunidade local com a prática reiterada de ações delituosas, como o crime de roubo, o que é sentida no convívio diário com as pessoas da sociedade, o que evidentemente atenta contra a ordem pública,

Ademais o denunciado Kalino da Silva Correia, quando adolescente, praticou atos infracionais, demonstrando personalidade voltado a prática delitiva, responde a ato infracional de código 103987, por crimes tipificados nos art. 157, § 2º, II e V, e § 2º -A, I do CP (duas) vezes e art. 213 c/c art. 226, II, ambos do CP.

No mais, a douta defesa não trouxe nenhum fato novo além dos que já havia exposto no pedido de revogação da prisão de fls. 100/102, bem como, ausência dos requisitos legais previstos no art. 5º, da CF, é fato que incursiona no mérito da causa, não havendo neste momento processual elementos suficientes a indicar as condutas alegadas na defesa. (...)”

Com efeito, o decreto preventivo fundamentado
na gravidade da conduta, bem como em anotações de ato infracional,
de modo que mostra-se válido para garantia da ordem pública, segundo reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva
, de modo que constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.

Nesse sentido: HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019).

Portanto, a decisão do juízo a quo está fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da CR/88 e art. 315 do CPP, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente. Logo, não se verifica constrangimento ilegal.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, de modo que
conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020